Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-58.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 6 (seis) horas.
Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor (num total de R$ 12.000,00), porque, de um lado,

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 6 (seis) horas.
Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor (num total de R$ 12.000,00), porque, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material para a parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente e, de outro, convida a ofensora a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos danos a consumidores.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.